Tribunal: TJMT
Processo: 0005543-58.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005543-58.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSCARINO FERNANDES DA SILVA - CPF: 419.994.791-49 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS (DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VIA DE EXCEÇÃO) C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO
- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífica na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da
capitalização
de
juros
nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada
expressamente
, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de
juros
anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
OSCARINO FERNANDES DA SILVA
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº
0005543-58.2012.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS (DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VIA DE EXCEÇÃO) C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO
, que julgou parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, de consequência, reviso os contratos firmados entre as partes, questionados na exordial, a) operação de nº 192921206, no valor de R$ 2.072,53, a ser pago em 60 prestações de R$ 55,10, cópia de fls. 15/17 e b) operação de nº 217910372, no valor de R$ 4.567,57, a ser pago em 72 prestações de R$ 106,19, cópia de fls. 18/22 dos autos. 1. Em relação aos juros remuneratórios, mantenho os juros na forma contratada. a) no tocante à Operação de nº 192921206, celebrada em 20/06/2009, cópia de fls. 15/17, mantenho os juros remuneratórios em 1,61% ao mês. b) No tocante à Operação de nº 217910372, celebrada em 20/02/2011, cópia de fls. 18/22, mantenho os juros remuneratórios em 1,52% ao mês. 2. Em relação à capitalização dos juros, em todos os contratos questionados, mantenho a capitalização mensal, na forma contratada, uma vez que expressamente pactuada. 3. Em relação à tarifa de cadastro questionada, em todos os contratos, mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade. No tocante às tarifas administrativas questionadas: 4. Quanto à tarifa de registro: a) mantenho a cobrança de tarifa de registro de contrato cobrada no contrato, Operação de nº 192921206, celebrada em 20/06/2009, cópia de fls. 15/17, cobrada no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados. b) mantenho a cobrança de tarifa de registro de contrato cobrada no contrato, Operação de nº 217910372, celebrada em 20/02/2011, cópia de fls. 18/22, cobrada no valor de R$ 426,24 (quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados. 5. Quanto à tarifa de serviços de terceiro: a) declaro a nulidade da cobrança da taxa de serviço de terceiro, cobrada no contrato, Operação de nº 192921206, celebrada em 20/06/2009, cópia de fls. 15/17, cobrada no valor de R$ 283,29 (duzentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), uma vez que não restou especificado o serviço realizado, tratando-se de cobrança genérica, não se podendo apurar que serviço foi prestado, devendo ser restituída a requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação (20/06/2009) e juros de 1% ao mês contados a partir da citação. b) Declaro a nulidade da cobrança da taxa de serviço de terceiro, cobrada no contrato, Operação de nº 217910372, celebrada em 20/02/2011, cópia de fls. 18/22, no valor de R$ 50,70 (cinquenta reais e setenta centavos), uma vez que não restou especificado o serviço realizado, tratando-se de cobrança genérica, não se podendo apurar que serviço foi prestado, devendo ser restituída a requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação (20/02/2011) e juros de 1% ao mês contados a partir da citação. 6. Mantenho as demais cláusulas do contrato. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples. Considerou que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, por conseguinte, condenou o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. A obrigação ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Inconformado, o apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos
: a) da inexistência de contratação da capitalização de juros; b) expurgação da cobrança de juros capitalizados.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 126144235 - Pág. 1), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
OSCARINO FERNANDES DA SILVA
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº
0005543-58.2012.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS (DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VIA DE EXCEÇÃO) C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO
, que julgou parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, de consequência, reviso os contratos firmados entre as partes, questionados na exordial, a) operação de nº 192921206, no valor de R$ 2.072,53, a ser pago em 60 prestações de R$ 55,10, cópia de fls. 15/17 e b) operação de nº 217910372, no valor de R$ 4.567,57, a ser pago em 72 prestações de R$ 106,19, cópia de fls. 18/22 dos autos. 1. Em relação aos juros remuneratórios, mantenho os juros na forma contratada. a) no tocante à Operação de nº 192921206, celebrada em 20/06/2009, cópia de fls. 15/17, mantenho os juros remuneratórios em 1,61% ao mês. b) No tocante à Operação de nº 217910372, celebrada em 20/02/2011, cópia de fls. 18/22, mantenho os juros remuneratórios em 1,52% ao mês. 2. Em relação à capitalização dos juros, em todos os contratos questionados, mantenho a capitalização mensal, na forma contratada, uma vez que expressamente pactuada. 3. Em relação à tarifa de cadastro questionada, em todos os contratos, mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade. No tocante às tarifas administrativas questionadas: 4. Quanto à tarifa de registro: a) mantenho a cobrança de tarifa de registro de contrato cobrada no contrato, Operação de nº 192921206, celebrada em 20/06/2009, cópia de fls. 15/17, cobrada no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados. b) mantenho a cobrança de tarifa de registro de contrato cobrada no contrato, Operação de nº 217910372, celebrada em 20/02/2011, cópia de fls. 18/22, cobrada no valor de R$ 426,24 (quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados. 5. Quanto à tarifa de serviços de terceiro: a) declaro a nulidade da cobrança da taxa de serviço de terceiro, cobrada no contrato, Operação de nº 192921206, celebrada em 20/06/2009, cópia de fls. 15/17, cobrada no valor de R$ 283,29 (duzentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), uma vez que não restou especificado o serviço realizado, tratando-se de cobrança genérica, não se podendo apurar que serviço foi prestado, devendo ser restituída a requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação (20/06/2009) e juros de 1% ao mês contados a partir da citação. b) Declaro a nulidade da cobrança da taxa de serviço de terceiro, cobrada no contrato, Operação de nº 217910372, celebrada em 20/02/2011, cópia de fls. 18/22, no valor de R$ 50,70 (cinquenta reais e setenta centavos), uma vez que não restou especificado o serviço realizado, tratando-se de cobrança genérica, não se podendo apurar que serviço foi prestado, devendo ser restituída a requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação (20/02/2011) e juros de 1% ao mês contados a partir da citação. 6. Mantenho as demais cláusulas do contrato. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples. Considerou que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, por conseguinte, condenou o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. A obrigação ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a sentença
.
Alega desacerto do posicionamento do Juízo singular, uma vez que há abusividades contratuais.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Pois bem.

Defende a parte apelante que a capitalização de juros é inadmissível, por ausência de contratação expressa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal, desde que haja previsão contratual.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.-
A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541. ”A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. ”

Na hipótese, no contrato sob nº 192921206 (id. 126144227 - Pág. 15/17) a taxa efetiva anual (21,39%) suplanta o duodécuplo do mensal (1,61%); já no contrato sob nº 217910372 (id.
126144227 - Pág. 18/22)
a taxa efetiva anual (20,08%) suplanta o duodécuplo do mensal (1,52%), estando, assim, contratada a capitalização mensal dos juros.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO –
JUROS
REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de
juros
remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de
juros
mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a
capitalização
mensal dos
juros
.
A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de
juros
em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.
No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos
juros
remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, tarifas de cadastro e avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente, sendo que no caso deste último o financiamento deve recair sobre veículo usado. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples”.
(N.U 1028553-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) -
JUROS
REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE -
JUROS
CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO–
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE
JUROS
– PACTUAÇÃO
EXPRESSA
– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO –– RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ –– TEMA 958 STJ - VALIDADE - ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO - CIÊNCIA PELA PARTE CONTRATANTE E SERVIÇO PRESTADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA SINGULAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrado o excesso dos
juros
remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão.

É pacífica na jurisprudênciado STJ a admissibilidade da pactuação da
capitalização
de
juros
nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada
expressamente
, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de
juros
anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS)
.

Quanto a tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quando do julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Quanto à tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, o STJ admitiu o Resp nº 578,526/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato , quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo, como no caso em tela.

Estando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores devidamente corrigidos, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

O ônus sucumbenciais merecem ser redistribuídos, na proporção que as partes forem vencedoras e vencidas, tendo em vista a modificação de parte da decisão hostilizada, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do CPC,em relação a parte hipossuficiente”. (N.U 0018101-91.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Em relação aos honorários advocatícios, deixo de majorar, em respeito ao teto legal já fixado pelo Julgador de piso.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter incólume os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022